Tribunal: TJDFT
Processo: 0739412-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739412-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELANE BONIFACIO DE ARAUJO AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO BRADESCO SA, BMJ CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Faculto à agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator